Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-21.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Inocorrência – Contratos coligados - Inúmeros problemas constatados logo após a compra – Vícios não sanados pelas requeridas de forma satisfatória – Dever de informação não observado – Danos materiais e morais configurados –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva da instituição financeira – Inocorrência – Contratos coligados - Inúmeros problemas constatados logo após a compra – Vícios não sanados pelas requeridas de forma satisfatória – Dever de informação não observado – Danos materiais e morais configurados – Apelos desprovidos.